Tribunal: CARF
Processo: 23034.042378/2006-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.042378/2006-92
ACÓRDÃO
2001-008.180 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/1996 a 31/12/2003
EMBARGOS. ERRO MATERIAL.
Acolhem-se os embargos para a correção de erro material no julgado,
adequando-se a sua parte dispositiva sem alterar substancialmente o
quanto decidido pelo colegiado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração para corrigir erro material na redação da parte dispositiva do
Acórdão no 2001-006.954, na forma especificada no voto da relatora, mantendo-se inalterados os
demais termos da parte dispositiva e do restante daquela decisão.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Lilian Claudia de
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.180 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.042378/2006-92
2
Souza, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto integral), Wilderson Botto, Raimundo Cassio
Goncalves Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração requerendo a correção de erro existente no
Acórdão no 2001-006.954, da ata de reunião de julgamento realizada entre 18/08/2024 a
20/06/2024.
O Acórdão supramencionado encontra-se assim ementado e decidido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo apenas em
relação ao item II(-Do equívoco manifestado nas glosas das deduções dos
benefícios de sistema de manutenção de ensino fundamental -do § 5o do
art. 212 da CF c/c EC no14 de 12.09.96-Lei o 9424/1996-Decreto –Lei No
1422/1975-Decretos No 76.923/1975 e 87.043/1982.). Na parte conhecida,
por unanimidade de votos, acordam em rejeitar a preliminar suscitada, e,
no mérito, em negar provimento ao

Nesse cenário, o embargante alega que o Acórdão recorrido incorreu em pequeno
erro material em seu dispositivo decisório.
Em despacho de fls. 1428-1430, foi o requerimento recebido como embargos para
inclusão em pauta a fim de que a turma sobre eles se pronunciasse.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator
I – DA ADMISSIBILIDADE
O Embargo é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
II – DO ERRO MATERIAL

De fato, ao analisar a Ata de Julgamento, em conjunto com a redação do
Acórdão no 2001-006.954, encontra-se um pequeno erro material:
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.180 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.042378/2006-92
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo apenas em
relação ao item II(-Do equívoco manifestado nas glosas das deduções dos
benefícios de sistema de manutenção de ensino fundamental -do § 5o do
art. 212 da CF c/c EC no14 de 12.09.96-Lei o 9424/1996-Decreto –Lei No
1422/1975-Decretos No 76.923/1975 e 87.043/1982.). Na parte conhecida,
por unanimidade de votos, acordam em rejeitar a preliminar suscitada, e,
no mérito, em negar provimento ao
Ocorre que, pela redação utilizada na conclusão do voto do ora examinado, a
determinação foi para que:
Isso posto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso voluntário, não
conhecendo do recurso apenas em relação ao item II(-Do equívoco
manifestado nas glosas das deduções do benefícios do sistema de
manutenção de ensino fundamental -do § 5o do art. 212 da CF c/c EC no14
de 12.09.96-Lei o 9424/1996-Decreto –Lei No 1422/1975-Decretos No
76.923/1975 e 87.043/1982.), e na parte conhecida rejeito a preliminar e,
no mérito, nego-lhe provimento.
Neste sentido, e para afastar qualquer dúvida existente, cumpre entender que
tenha ocorrido mero erro material na redação do Acórdão no 2001-006.954, devendo-se
considerar que a leitura de sua parte dispositiva deva ser feita como se assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo apenas em
relação ao item II(-Do equívoco manifestado nas glosas das deduções dos
benefícios de sistema de manutenção de ensino fundamental -do § 5o do
art. 212 da CF c/c EC no14 de 12.09.96-Lei o 9424/1996-Decreto –Lei No
1422/1975-Decretos No 76.923/1975 e 87.043/1982.). Na parte conhecida,
por unanimidade de votos, acordam em rejeitar a preliminar suscitada, e,
no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Desta forma, preserva-se o espírito da decisão, bem como atinge-se o fim por ela
desejado.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho os embargos para corrigir erro material na redação da
parte dispositiva do Acórdão no 2001-006.954 na forma acima especificada, mantendo-se
inalterados os demais termos da parte dispositiva e do restante daquela decisão.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 1435
DF CARF MF
Original